Tribunal: TJDFT
Processo: 0726404-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726404-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Leandro Cezar Vicentim Agravada: Taynara Bueno Drummond D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leandro Cezar Vicentim contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0724934-74.2021.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado LEANDRO CEZAR VICENTIM. Afirma que as penhoras no rosto dos autos dos processos no 0774812-49.2023.8.07.0016 (6o Juizado Especial Cível de Brasília), 0708837-28.2023.8.07.0001 (13a Vara Cível de Brasília) e 0711172-20.2023.8.07.0001 (24a Vara Cível de Brasília), deferida na decisão de ID 192772358, recaíram sobre crédito cedido a terceiro. Intimada, a exequente se manifestou no ID 198312969. DECIDO. A cessão de crédito encontra amparo na legislação civil, confira-se: “Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.” “Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1o do art. 654”. Se observa que a cessão de crédito para ser eficaz em relação a terceiros deve ser celebrada mediante instrumento público ou particular. O documento de ID 195707840, nomeado contrato de cessão de crédito a título oneroso, foi celebrado em 22/11/2022, ou seja, antes da prolação da sentença nestes autos. Nele houve a qualificação das partes, data e delimitação do objeto cedido. Contudo, o instrumento celebrado não serve para os fins pretendidos. No terceiro item, delimitação do objeto, os celebrantes não conseguiram individualizar o objeto de forma apropriada. Conforme consta do título na cláusula primeira, o cedente cede ao cessionário, a título oneroso, os direitos representados a seguir: a) Direitos em futura ação a ser movida em face de Banco do Brasil Administradora de Cartões, com valor estimado de R$ 700,00 (setecentos reais) b) Direitos em futura ação a ser movida em face de Banco do Brasil S.A., com valor estimado de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais); c) Direitos em futura ação a ser movida em face de DECOLAR.COM e MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A., com valor estimado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) Da cláusula acima descrita, se denota que não houve uma delimitação apropriada do crédito cedido. Há menção apenas as partes de uma futura ação judicial sem mencionar ao menos o fato gerador da demanda, de forma que a cláusula pode ser aplicada a qualquer demanda na qual verse uma das empresas apontadas. Ademais, ainda que o instrumento tenha sido celebrado em 22/11/2022, o reconhecimento de firma só se deu em 19/05/2023, em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença que constituiu o crédito aqui perseguido, e mesmo assim apenas quanto a testemunha e cessionário, não havendo o reconhecimento de firma da assinatura do cedente, ora executado. Em observação a legislação civil acima exposta, conforme antes abordado, a cessão de crédito para ser eficaz em relação a terceiros deve observar as solenidades do § 1o do art. 654 do CC. A ausência de firma reconhecida do cedente faz com que os efeitos da cessão de crédito firmada não surtam efeitos quanto a terceiros ante a ausência de registro, nos termos do art. 221 do CC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO OBJETO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO JUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE REGISTRO. EFEITOS PERANTE TERCEIROS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. DESIGNAÇÃO DE OUTROS BENS MENOS ONEROSOS. ÔNUS DA EXECUTADA. 1. A questão debatida quanto aos fundamentos caracterizadores da probabilidade do direito dos exequentes de obter tutela de urgência para a penhora no rosto dos autos foi discutida no acórdão transitado em julgado prolatado no no 0719953-10.2018.8.07.0000 e, portanto, está preclusa, nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC. 2. É devida a inclusão da multa e dos honorários na forma prevista pelo art. 523, § 1o, do CPC, quando a executada, intimada para realizar o pagamento voluntário, não se manifestou nos autos e, posteriormente, o Juízo a quo determinou a penhora de crédito no rosto dos autos de outra ação executiva. Transcorrido o prazo em branco, é cabível a incidência das penalidades do §1o do art. 523 do CPC, não havendo falar em excesso de execução. 3. A cessão de crédito judicial a outra empresa realizada por instrumento particular e termo aditivo, sem reconhecimento de firma das partes, não se opera efeitos em relação a terceiros, enquanto não registrado no registro público (CC, art. 221, caput), e, assim, não tem o condão de invalidar a penhora no rosto dos autos determinada por este Juízo a quo. 4. Embora tenha a executada invocado o princípio da menor onerosidade ao devedor, nos termos do parágrafo único do artigo 805 do Código de Processo Civil, deixou de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, ônus do qual não se desincumbiu e que justifica a manutenção do ato executivo já determinado. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1237122, 07240424220198070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, em consulta as ações sobre as quais recaíram as penhoras impugnadas, se observa que o executado promove a demanda em nome próprio, o que contraria a cessão celebrada já que seria parte ilegítima a figurar no polo ativo das demandas, cabendo ao cessionário a propositura das demandas, nos termos do art. 18 do CPC. Assim, a cessão celebrada não atende os requisitos legais, não se mostrando capaz de afastar as penhoras realizadas. Por fim, não passa desapercebido que os contratantes da cessão de crédito provavelmente guardam grau de parentesco entre si, o que não impede a celebração de cessão, mas que chama a atenção diante das várias ações que tramitam contra o executado nas quais não são localizados bens a ele pertencente. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada. Defiro o pedido de ID 198312969. Expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para garantia da dívida a ser cumprido no endereço do executado descrito no pedido. Intimem-se. Expeça-se.” Em suas razões recursais (Id. 60836203) o agravante sustenta, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a “impugnação à penhora” oferecida pelo recorrente nos autos do incidente de cumprimento de sentença instaurado, na origem, pela recorrida, destinado à satisfação de crédito decorrente de honorários de advogado. Argumenta que não é legítima a determinação de penhora no rosto dos autos no 0708837-28.2023.8.07.0001, requerida pela credora e deferida pelo Juízo singular, pois o crédito objeto de constrição no mencionado processo não teria como titular o devedor, ora recorrente, em virtude de negócio jurídico de cessão de crédito por ele celebrado com terceiro antes da deflagração do incidente processual na origem. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada até o julgamento do presente recurso, bem como o subsequente provimento do agravo para que seja reformado o pronunciamento judicial impugnado e desconstituída a penhora ordenada pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 60840110) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 60840109) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso em exame o recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a “impugnação à penhora” oferecida pelo recorrente nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado pela agravada na origem, destinado à satisfação de crédito decorrente de honorários de advogado. As razões recursais estão calcadas, basicamente, na alegação de que o crédito penhorado nos autos do processo no 0708837-28.2023.8.07.0001 não teria como titular o ora devedor, mas de terceiro, pois teria sido objeto de negócio jurídico de cessão de crédito celebrado anteriormente. O agravante afirma, dentre outras alegações correlatas, o seguinte: “Diante do exposto, medida que se impunha era a abstenção de efetuar eventuais bloqueios sobre os processos objetos do Contrato de Cessão de Crédito a Título Oneroso, por serem valores de titularidade de terceiros e não do agravante. Entretanto, o juízo de piso rejeitou a impugnação deste agravante que informava os fatos supramencionadas e persistiu na penhora do valor de terceiro. (...) Assim, diante dos fatos apresentados e dos documentos comprobatórios anexados, solicita à Vossa Excelência que acolha o presente recurso que se insurge contra a decisão que rejeitou a impugnação acima exposta e requer que seja desconstituída a penhora sobre valores de terceiros, qual seja, o valor de R$4.896,18, oriundo do processo 0708837-28.2023.8.07.0001, que tramita perante a 13a Vara Cível de Brasília. (...) Essa premissa busca equilibrar a execução de dívidas com a necessidade de salvaguardar o patrimônio de pessoas não envolvidas na relação obrigacional, assegurando, assim, a estabilidade das relações jurídicas e econômicas. Dessa forma, verifica-se clara injustiça na decisão do juiz de piso, que realizou constrição judicial em valores comprovadamente de terceiros, como ficou demonstrado nos documentos anexos. (...) Assim, a justiça deve assegurar que a execução de dívidas ocorra de maneira proporcional e que recaia somente sobre o patrimônio do devedor responsável, nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, evitando prejuízos a terceiros inocentes. (...) Ao se penhorar valores de terceiros, a justiça frusta injustamente planos que o terceiro tinha para com esse dinheiro, e assim, cria-se uma situação na qual necessidades básicas podem ser comprometidas, resultando em potencial violação de direitos fundamentais à subsistência e qualidade de vida.” É perceptível que o recorrente pretende, com a presente iniciativa recursal, em verdade, resguardar a esfera patrimonial de terceira pessoa, supostamente prejudicada de modo indevido pela decisão interlocutória ora agravada. Acontece que, de acordo com as próprias alegações articuladas no presente agravo de instrumento o recorrente não é parte legítima para pleitear a desconstituição da penhora ordenada pelo Juízo singular, devendo ser observada no presente caso a regra prevista no art. 18, caput, do CPC, no sentido de que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Quanto ao mais é igualmente evidente que o instrumento processual utilizado pelo recorrente, chamado de “impugnação à penhora” (Id. 195704542 dos autos do processo de origem), afigura-se impróprio para a finalidade de instauração de debate a respeito do referido tema, que não se ajusta às hipóteses prefiguradas no art. 525 do CPC, alusivas à impugnação ao cumprimento de sentença, e nem às previstas no art. 854, § 3o, do CPC, concernentes à impugnação à penhora, que são peças defensivas distintas, convém destacar. Nesse sentido, atente-se ao teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FACEBOOK. WHATSAPP. ALEGAÇÕES RESTRITAS AO ART. 525, § 1o, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. BLOQUEIO DE CONTA DE USUÁRIO. DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. MEDIDA COERCITIVA. POSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ART. 497, E 537, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. A defesa do devedor na impugnação ao cumprimento de sentença é limitada pelo disposto no art. 525, § 1o, do CPC. 2. Se as pretensões formuladas pelo executado extrapolam a determinação disposta do título executivo judicial, não constituindo defesa juridicamente idônea no contexto do cumprimento de sentença, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a impugnação. 3. Não restando devidamente cumprida a obrigação, bem como o valor fixado a título de multa diária revela-se suficiente e compatível ao fim que se destina, porquanto pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com o fito de compelir a executada a cumprir a obrigação imposta e sem enriquecer indevidamente a contraparte, não há que se falar em sua exclusão ou redução. 4. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão no 1839609, 07415973320238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIA PRÓPRIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. INADEQUAÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO LIMITADA À IMPENHORABILIDADE OU INDISPONIBILIDADE EXCESSIVA. EXCESSO DE PENHORA NÃO CONSTATADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A impugnação à penhora deve se limitar ao bem constrito, não sendo permitido que abranja matérias que são próprias de impugnação ao cumprimento de sentença. 2. No caso, a iliquidez do título executivo e o excesso de execução constituem matérias próprias de impugnação ao cumprimento de sentença, em relação à qual ocorreu a preclusão. 3. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, a impugnação à penhora de ativos financeiros deve se ater à impenhorabilidade ou indisponibilidade excessiva. 4. Não há excesso de penhora se o numerário bloqueado é inferior ao valor do débito. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão no 1348467, 07080195020218070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões o requisito da verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente não está satisfeito na hipótese. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator